Tribunal: TJPA
Processo: 0006082-04.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006082-04.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA, FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – apelados condenados por cinco crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, sendo o apelado Antonio Carlos Pereira de Souza condenado também pelo delito de falsa identidade –
art. 157, §2º, II e art. 307, todos do CP
–
1)
ELEVAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE ROUBO PELA EXASPERAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPROVIMENTO – circunstâncias apontadas pelo apelante que foram valoradas negativamente pelo juízo sentenciante, constatando-se, na hipótese, que a pena base arbitrada apenas um pouco acima do patamar mínimo em razão de tais circunstâncias desfavoráveis se mostra adequada e proporcional, não merecendo qualquer reforma
–
2)
DE OFÍCIO, reduzida a pena base de
Antonio Carlos Pereira de Souza, corrigido erro material no cálculo da pena
pecuniária de ambos apelados e declarada extinta a punibilidade de
Antonio Carlos Pereira de Souza
pela prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime de falsa identidade
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém, de ofício, redimensionadas as penas
de FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial fechado e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
,
e de

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA para 07 (sete) anos,

01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e

88 (oitenta e oito) dias-multa
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que condenou FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA
por cinco crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal e ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA
por cinco crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal e também pelo delito de falsa identidade, cominado a FERNANDO ROGERIO a pena de

08 (oito) anos, 01 (um) MES e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial fechado e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, e a ANTONIO CARLOS a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou unicamente a elevação da pena base cominada ao crime de roubo pela exasperação da valoração negativa das circunstâncias culpabilidade e circunstâncias do crime.

Nas contrarrazões ao recurso, os apelados pugnaram pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença hostilizada, no que foram acompanhados,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelados, narra a denúncia que, que no dia 27 de junho de 2019, por volta das 15h, na rodovia PA 409, os réus FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA E ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA, em concurso, mediante grave ameaça, perpetrada pela simulação de arma de fogo, subtraíram para si 4 aparelhos celulares de Clara Cristina Miranda Sobral, Pamela Iris Souza Rodrigues, Raissa Araújo Ferreira e Tadeu Maciel Fernandes e 1 relógio de Welilon Borges Barros, no interior do coletivo que faz a linha Icui-aguas branca.

Consta ainda na exordial que o
acusado ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA infringiu o tipo penal de falsa identidade, uma vez que, perante os policiais militares e na delegacia de polícia, disse se chamar LUIZ OTAVIO FERREIRA DE SOUZA, e que era menor de idade (17 anos), conforme se depreende da análise da Escuta Especializada, em que assina como se Luiz Otavio fosse, à fl. 05 do IPL. Ressalta-se que sua verdadeira identidade só foi revelada após a lavratura do auto de prisão em flagrante, quando se constatou ainda que o mesmo era maior de 18 anos de idade.

Após a instrução, FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA foi condenado
por cinco crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, sendo-lhe cominada a pena de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial fechado e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito,
e
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA foi condenado
por cinco crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, e também pelo delito de falsa identidade, sendo-lhe cominada a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou apenas a
elevação das penas bases
cominadas aos apelados pelo delito de roubo pela
valoração negativa das circunstâncias culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Conforme se constata da leitura da sentença guerreada, a pena base do delito de roubo foi arbitrada pelo juízo de piso para ambos apelados entre os patamares mínimo e médio, sendo cominada para FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa e para ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 dias-multa.

Na referida sentença, constata-se que
foram valoradas negativamente
para ambos os apelados as circunstâncias judiciais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
,
precisamente aquelas cuja reavaliação pugna o apelante
.

Contudo, o que se verifica na motivação adotada pelo magistrado
a quo
na sentença guerreada é o que o desvalor das referidas circunstâncias foi adequadamente apreciado, ensejando a cominação de
penas bases adequadas e proporcionais
às condutas imputadas, sendo valoradas negativamente a circunstância
culpabilidade,
sob argumento de que a conduta dos apelados merece maior reprovabilidade em razão de ter sido perpetrada em um transporte coletivo, bem como as
circunstâncias do crime
, haja visto que as vítimas narraram terem sido ameaçadas com uso de arma branca tipo tesoura,
não merecendo reforma a apreciação de tais circunstâncias realizadas na sentença hostilizada
, pelo que
deve ser
improvido o apelo do Órgão Ministerial
.

Outrossim, em que pese inexista recurso defensivo, tem-se que o efeito devolutivo amplo inerente ao recurso de apelação possibilita a devolução integral da matéria constante nos autos a esta instância
ad quem
, mormente no que se refere a questões de ordem pública, tal como a dosimetria da pena.

Neste aspecto, constata-se a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante aquando da individualização das penas, valorando negativamente a circunstância
conduta social
do apelado ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA sob fundamentação inidônea, aduzindo
“que, quando preso, o réu se atribuiu identidade falsa, com o intuito de fugir da aplicação da lei penal”
sendo patente que tal apreciação negativa constitui vedado
bis in idem
, uma vez que referido apelado restou condenado pelo delito de falsa identidade, previsto no art.307 do CP, pelo mesmo fato.

Necessário, portanto, afastar a valoração negativa de tal circunstância e
reduzir a pena base de ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA
para

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda etapa, deve ser mantido o reconhecimento das atenuantes da confissão em relação a ambos apelados e da menoridade relativa em relação a ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA, culminando da
pena intermediária
de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa para FERNANDO ROGERIO
e
04 (quatro) anos e 50 (cinquenta) dias-multa para ANTONIO CARLOS.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, mantem-se a majorante do concurso de agentes, aplicado na fração legal mínima de 1/3 (um terço), bem como do concurso formal entre os crimes de roubo, na fração de 1/3 (um terço), por se tratarem de cinco delitos, constatando-se ainda que houve
erro material do juízo no cálculo aritmético da pena
ao incidir sobre a
sanção pecuniária
a
fração de aumento referente ao concurso de infrações
, razão pelo qual deve ser corrigida a pena final dos apelados também neste aspecto.

E ainda, em relação ao crime de falsa identidade, pelo qual o apelado
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA
restou condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, não havendo qualquer irresignação do Órgão Acusador quanto à dosimetria de tal pena, tem-se seu
quantum
como parâmetro para o prazo de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, a qual se opera em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, conforme art.109, VI c/c art. Art. 115 do CP, prazo este já transcorrido desde o último marco interruptivo com a publicação da sentença em secretaria em 29/08/2019, razão pela qual impõe-se declarar
extinta a punibilidade de ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA

em relação ao
crime de falsa identidade
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Portanto, realizadas as correções necessárias, redimensiona-se a pena final de
FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, a, do CP, e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime e de
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA para 07 (sete) anos,

01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, e

88 (oitenta e oito) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, porém, de ofício, reduzo a pena base de
Antonio Carlos Pereira de Souza, corrijo erro material no cálculo da pena
pecuniária de ambos apelados e declaro extinta a punibilidade de
Antonio Carlos Pereira de Souza
pela prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime de falsa identidade,
redimensionando a pena
de FERNANDO ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial fechado e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
,
e de

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA para 07 (sete) anos,

01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e

88 (oitenta e oito) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/01/2023